Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-48.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. As declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento de testemunha arrolada, não deixam dúvidas que os fatos imputados ao réu configuram o crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, visto que as elementares do tipo foram integralmente atendidas. É descabida a desclassificação do crime de roubo para o de exercício arbitrário das próprias razões quando ausentes indícios mínimos de que o agente tinha pretensão legítima contra a vítima.